Tribunal: TJES
Processo: 5005711-63.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-63.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI n° 5005711-63.2023.8.08.0011

Embargante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Embargada:
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso NÃO conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante, mas negou-lhe provimento.

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que os Embargos de Declaração são intempestivos. Conforme publicado no Diário de Justiça, Edição nº 7106
, em 17/07/2024, as partes foram intimadas acerca da 6ª Sessão Virtual da 2ª Turma Recursal, realizada em 08/08/2024. Na referida publicação, constou expressamente que o prazo de cinco dias para interposição de recursos fluiria a partir do dia 09/08/2024, conforme o trecho abaixo:

“Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual, fluirá da data de 09/08/2024
, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE”.

Dessa forma, as partes teriam até o dia 13/08/2024 para interpor embargos de declaração. No entanto, considerando que os presentes embargos foram opostos somente em 21/08/2024, restam configurados como intempestivos, conforme certidão constante nos autos.

Diante da manifesta intempestividade, não é possível o conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos fora do prazo legal, o que configura a preclusão temporal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, diante da sua manifesta intempestividade.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)